Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-52.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004235-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HELIO ANTENOR MOREIRA - CPF: 161.969.701-78 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004235-52.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -
PAGAMENTO BANCÁRIO FRAUDULENTO – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU
A TRANSAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004235-52.2021.8.11.0041

Apelação nº 1004235-52.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: HELIO ANTENOR MOREIRA

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Reconhecimento de Direito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
HELIO ANTENOR MOREIRA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar nulo o empréstimo fraudulento realizado na conta do autor e, por conseguinte, determinar o estorno do valor do empréstimo de R$26.475,00, com devolução das parcelas indevidamente descontadas, no valor de R$4.732,02, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso. Condenou o banco requerido por danos materiais, consistente na restituição do valor de R$15.000,00 retirado da poupança do autor, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.

132540183): Suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto afirma que a apelada foi vítima de um golpe e, portanto, o banco não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé. Afirma que a contratação do empréstimo foi realizada vida aplicativo móbile, com imposição se senha de uso pessoal e intransferível. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a readequação da verba sucumbencial arbitrada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 132540188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004235-52.2021.8.11.0041

Apelação nº 1004235-52.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: HELIO ANTENOR MOREIRA

4ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Narra o autor que, no dia 28/10/2020, sofrera o sinistro de fraude em sua conta bancária (Ag: 2960 - 2, C/C: 43.297 - 0), momento em que fora realizada a retirada criminosa do valor de R$40.000,00, sendo realizado empréstimo no valor de R$26.475,00, e transferidos R$15.000,00 do saldo da conta bancária, para quitar um boleto de no valor de R$40.000,00.

Afirma que contatou o banco para resolver a situação, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso,
verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o extrato da conta corrente que demonstra as movimentações realizadas. O requerente também trouxe aos autos Boletim de Ocorrência em que relata a ocorrência de fraude (Id. 132536665).

Ademais, nota-se do Boletim de Ocorrência que o autor relatou que recebeu a ligação de um indivíduo que se identificou como funcionário do banco requerido, solicitando que o requerente se dirigisse até o banco para atualizar o seu cadastro e que chegando ao local, encontrou o tal funcionário, que lhe passou a senha de acesso para atualizar os dados e assim procedeu no caixa eletrônico. Informou que no período da tarde, verificou sua conta corrente e percebeu que utilizaram de sua poupança o valor de R$15.000,00 e efetuaram um empréstimo de R$26.475,00, posteriormente, realizaram um pagamento de R$40.000,00 de um boleto em nome da empresa Delícias da Vovó. Narrou que em novo contato com o banco requerido, foi informado que os valores seriam estornados, o que não ocorreu.

Dessa forma, restou incontroverso nos autos que o autor fora vítima de fraude.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar que
a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Contudo, depreende-se dos extratos de Id.
132536664
que a movimentação impugnada destoa do perfil do autor. Não há histórico de pagamentos de valores próximos ao impugnado pela parte.

Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar a movimentação.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Sentença de improcedência. Reforma. Transferências bancárias, no ambiente da rede mundial de computadores, de forma fraudulenta. Falha na prestação do serviço.
Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços no ambiente da rede mundial de computadores, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória atuação de piratas eletrônicos (os conhecidos hackers), com uso de equipamentos e programas de computador que permitem a quebra ou descobrimento de senhas. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo nos autos aponta no sentido de que piratas cibernéticos burlaram o sistema de segurança do réu, interceptaram as operações realizadas no computador das autoras, e, utilizando os dados interceptados, entraram em contato telefônico e obtiveram o código token por meio de ardil, e realizaram transferências de ativos financeiros. Portanto, não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, a infirmar a responsabilidade do banco.
Dano material. O dano material é mais do que óbvio, e corresponde à diferença entre os valores debitados das contas bancárias das autoras e aqueles estornados pelo réu. Apelação provida. (TJSP;

Apelação Cível 1035040-43.2017.8.26.0224; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO. USO DE TOKEN. SOLICITAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIA INTERNET BANKING. TRANFERÊNCIA DE VALORES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA RÉ. DADOS SIGILOSOS DO AUTOR OBTIDOS NO PRÓPRIO SITE DA RÉ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. Tendo ficado comprovado que houve falha de segurança do ambiente virtual da demandada, por meio da qual terceiro logrou êxito em acessar os dados sigilosos do autor, deve a instituição financeira ser condenada ao ressarcimento dos valores transferidos indevidamente.
Quanto aos danos morais, inegável a contribuição parcial do autor para a perpetração da fraude, pois forneceu os dados de segurança, não sendo o simples fato de a instituição financeira ter concluído pela sua ausência de responsabilidade pela ocorrência do dano fato suficiente, por si só, para causar abalo que atinja sua esfera dos direitos personalíssimos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71007428758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-09-2018)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP;

Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

Apelação – Ação de indenização – Danos materiais e morais –
Operações de transferência de valores da conta corrente da autora – Movimentações realizadas via internet que exige senha pessoal e token - Impugnação - Sistema que mesmo dotado de recursos de segurança não impede a prática de fraude por terceiro – Responsabilidade que decorre no caso do risco da atividade do recorrente – Dano material demonstrado
- Dano moral não configurado – Mero dissabor – Indenização indevida – Sentença mantida – Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1010331-26.2017.8.26.0132; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)

Dessa forma,
não demonstrada a regularidade da contratação,
os valores descontados na conta da parte autora comportam restituição
e
a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

No que diz respeito ao dever de indenizar, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO. USO DE TOKEN. SOLICITAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIA INTERNET BANKING. TRANFERÊNCIA DE VALORES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA RÉ. DADOS SIGILOSOS DO AUTOR OBTIDOS NO PRÓPRIO SITE DA RÉ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. Tendo ficado comprovado que houve falha de segurança do ambiente virtual da demandada, por meio da qual terceiro logrou êxito em acessar os dados sigilosos do autor, deve a instituição financeira ser condenada ao ressarcimento dos valores transferidos indevidamente.
Quanto aos danos morais, inegável a contribuição parcial do autor para a perpetração da fraude, pois forneceu os dados de segurança, não sendo o simples fato de a instituição financeira ter concluído pela sua ausência de responsabilidade pela ocorrência do dano fato suficiente, por si só, para causar abalo que atinja sua esfera dos direitos personalíssimos.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71007428758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-09-2018)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
.
As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado. –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu.
– ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP;

Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença apenas para afastar a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
Altera-se
a
distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 70% para o requerida e 30% para a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022